Tribunal: TJMT
Processo: 1027140-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027140-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO GOMES - CPF: 003.398.499-91 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ANA KARINA GOMES - CPF: 045.654.029-63 (ADVOGADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), MARISETE LUCIA GUTH - CPF: 684.406.770-49 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR BOLSONI - CPF: 893.520.099-91 (AGRAVANTE), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), ALESSANDRO RIBEIRO - CPF: 032.818.799-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO – PEDIDO DE NOVA VALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – EXCESSO DE PENHORA – DIFERENÇA QUE NÃO REVELA DESPROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A divergência entre laudo técnico particular e avaliação judicial não autoriza, por si só, a realização de nova perícia, salvo em caso de erro técnico evidente ou manifesta distorção.

A impenhorabilidade de pequena propriedade rural depende da comprovação de sua exploração direta pela família para subsistência, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988, e do art. 833, VIII, do CPC.

A impugnação por excesso de execução foi apresentada intempestivamente, incorrendo em preclusão. Eventuais valores a serem abatidos deverão ser considerados na fase de satisfação da obrigação, conforme art. 354 do CPC.

Não configura excesso de penhora a constrição de imóvel indivisível cujo valor é superior ao débito exequendo, desde que a diferença não seja manifestamente desproporcional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027140-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MARISETE LUCIA GUTH E OUTRO

AGRAVADO:

ALESSANDRO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO CÉZAR BOLSONI
e
MARISETE LUCIA GUTH
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Luís Otávio Tonello dos Santos
, da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000768-40.2021.8.11.0017, ajuizada por
ALESSANDRO RIBEIRO
em desfavor, dentre outros, dos ora agravantes, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, afastou a alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural e reconheceu a preclusão da tese de excesso de execução.

Nas razões recursais, os agravantes narram que a execução se origina de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural (“Fazenda Nossa Senhora Aparecida”), no valor de R$951.057,64 (novecentos e cinquenta e um mil, cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), e que, no curso do feito, houve penhora do imóvel e avaliação judicial realizada por Oficial de Justiça.

Sustentam que impugnam o auto por nulidade e inadequação técnica, e que o juízo, no
decisum
combatido, rejeita essa impugnação, rechaça a impenhorabilidade e reconhece a preclusão do excesso de execução, além de liberar veículo de terceiro.

Para o exame do pedido liminar, os agravantes articulam, em primeiro lugar, a necessidade de nova avaliação judicial do imóvel penhorado.

Alegam que o Oficial de Justiça atribui o valor de R$3.017.102,00 (três milhões, dezessete mil, cento e dois reais) ao bem de matrícula nº 18.195, com base em estimativa simplificada por hectare (R$22.000,00/ha), sem indicar metodologia, sem considerar topografia, tipo de solo, acesso, benfeitorias, vocação agrícola, produtividade e demais critérios técnicos exigidos pelas normas da ABNT/IBAPE e pelo art. 473, III, do CPC.

Afirmam, em contraponto, ter juntado laudo técnico particular subscrito por Engenheira Agrônoma, que utiliza o método comparativo direto de dados de mercado e estima o valor de mercado em R$7.092.500,00 (sete milhões, noventa e dois mil e quinhentos reais); ainda sob cenário de “venda forçada”, o valor mínimo razoável seria R$4.965.000,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais), o que, segundo dizem, evidencia “fundada dúvida” e impõe nova avaliação (CPC, art. 873, I e III).

Em segundo lugar, invocam a impenhorabilidade do imóvel rural por se tratar de pequena propriedade explorada pela família para subsistência, sob amparo do art. 5º, XXVI, da Constituição e do art. 833, VIII, do CPC, aduzindo que a decisão deixa de reconhecer essa proteção apesar das provas apresentadas.

Em terceiro lugar, suscitam excesso de execução sob o argumento de que o valor correto do débito perfaz R$540.870,66 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e seis centavos), ao passo que a conta do exequente atinge R$632.834,00 (seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais), produzindo um acréscimo superior a R$90.000,00 (noventa mil reais) sem amparo legal.

Apontam, especificamente, que houve incidência de juros de 1% a.m. sobre custas processuais; e houve desconsideração de valores já constritos pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o que majoraria artificialmente o saldo devedor e contrariaria a lógica de amortização e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Além disso, aduzem acerca do excesso de penhora em razão da desproporção entre o valor do bem e o montante do débito, pleiteando, além da correção do débito para R$540.870,66 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e seis centavos), a imediata redução da penhora, sendo que a decisão é omissa quanto ao excesso de penhora.

A par do exposto, pugnam pela reforma da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, para que seja determinada nova avaliação pericial por profissional habilitado, diante das inconsistências apontadas; bem como para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural constrito, por se tratar de pequena propriedade rural protegida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do CPC; e ainda o reconhecimento do excesso de execução e do excesso de penhora, com a consequente redução da constrição, ajustando o valor do débito aos cálculos que indicam o montante devido em R$540.870,66 (Id. 306391358).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 18/08/2025, por esta Relatoria (Id. 307712369).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (Id. 309365379), que foi desprovido, por unanimidade, em 10/09/2025, conforme acórdão Id. 313792895.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que o recurso não merece sequer ser conhecido, por ausência de fundamento jurídico e fático. Alega que os agravantes pretendem reformar decisão que corretamente reconheceu a validade do laudo oficial, dotado de fé pública, e que não foi infirmado por prova técnica idônea.

Afirma que os agravantes vêm reiteradamente manejando recursos e incidentes sem fundamento, com o único objetivo de retardar o processo e frustrar o direito de crédito do agravado. Relata episódios anteriores, como embargos à execução, apelação, embargos de declaração e recurso especial, todos desprovidos, demonstrando comportamento procrastinatório.

Rebate a alegação de que o valor fixado seria irreal, enfatizando que a avaliação judicial foi realizada pelo oficial de justiça, goza de presunção de legitimidade e não foi infirmada nos moldes do art. 873 do CPC. Ressalta, ainda, que a avaliação unilateral apresentada pelos agravantes é exorbitante e destoa completamente da realidade.

Sustenta que não há comprovação de que o imóvel penhorado constitua pequena propriedade rural trabalhada pela família, requisito indispensável à impenhorabilidade (art. 5º, XXVI, CF e art. 833, VIII, CPC). Acrescenta que o imóvel corresponde apenas a uma fração mínima (137 ha) de área total superior a 2.800 ha adquirida pelos agravantes, o que afasta qualquer alegação de bem único ou de subsistência.

Aponta a preclusão, pois os agravantes não se insurgiram oportunamente contra o cálculo homologado. Por outro lado, afirma que eventual divergência se refere apenas a correções bancárias e desvalorização natural de veículos penhorados, não havendo excesso.

Defende a inexistência de excesso, pois o valor da execução (cerca de R$952.320,75) não é desproporcional ao imóvel penhorado, avaliado em R$3.017.102,00 (três milhões, dezessete mil, cento e dois reais), correspondendo a menos de 5% da gleba originalmente negociada entre as partes.

Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão do efeito suspensivo, inexistindo risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, já que não há designação de atos expropriatórios em curso.

Requer a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, ante o manifesto intuito protelatório, com aplicação de multa, indenização e honorários advocatícios.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação, reconhecimento da má-fé dos agravantes e condenação destes ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id. 311276373).

Preparo devidamente recolhido (Id. 306442362).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressalte-se, de início, que a presente execução funda-se em instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural – Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no Município de Novo Santo Antônio/MT, cuja área corresponde a 137,1410 hectares, registrada sob a matrícula nº 18.195 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, mediante o qual os executados Paulo Cezar Bolsoni e Marisete Lúcia Guth (ora agravantes) se obrigaram ao pagamento do preço avençado, com a interveniência de garantidores.

O inadimplemento ocorreu especificamente quanto à sexta parcela do contrato, vencida em 10/04/2021, cujo valor integral era de R$1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais), mas apenas parcialmente adimplida, restando em aberto o montante de R$645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais).

Sobre esse saldo incidiram a multa contratual de 30%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios de 10%, perfazendo a quantia de R$951.057,64 (novecentos e cinquenta e um mil, cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) à data do ajuizamento.

No transcurso da lide, o mesmo imóvel foi objeto da constrição judicial determinada no curso do feito, tendo o Oficial de Justiça procedido à sua avaliação.

A controvérsia devolvida ao crivo desta instância recursal gira em torno da validade do laudo de avaliação judicial do imóvel penhorado, da alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural e da discussão quanto a excesso de execução e de penhora.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
2. Da Impugnação ao laudo de avaliação.

A avaliação judicial tem por finalidade aferir o valor de mercado do bem penhorado, servindo de parâmetro para eventual alienação judicial, nos termos do art. 870 do Código de Processo Civil.

No caso, a avaliação foi realizada por oficial de justiça, nos moldes do art. 870, § 1º, do CPC (id. 174748183). A jurisprudência pátria admite a avaliação realizada por oficial de justiça quando este estiver devidamente habilitado para tanto, desde que ausente qualquer vício ou demonstração de erro material ou técnico evidente.

A parte Executada, no entanto, limitou-se a alegar genericamente que o valor estaria acima do praticado no mercado, apresentando laudo técnico unilateral para reduzir idoneidade da avaliação já realizada. Além disso, não indicou elementos objetivos que demonstrem erro grosseiro ou evidente equívoco na valoração do bem.

Dessa forma, ausentes elementos técnicos hábeis a desconstituir a presunção de veracidade da avaliação realizada, não vislumbro motivos suficientes para acolher a impugnação e determinar nova avaliação pericial.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação à avaliação apresentada pela parte Executada, mantendo-se o valor atribuído ao bem na avaliação constante dos autos.

3. Da Impenhorabilidade do Imóvel rural.

A parte Executada também arguiu a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, sob a alegação de se tratar de bem de família e de propriedade rural produtiva, protegida nos termos da Lei nº 8.009/90 e da jurisprudência consolidada.

Contudo, razão não assiste aos Executados.

Os Executados não comprovaram que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar ou que seria explorado economicamente para subsistência da família, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Frise-se que a mera alegação de que se trata de área rural produtiva, desacompanhada de documentos hábeis e atualizados que atestem tal condição, não é suficiente para afastar a penhora. A proteção conferida à pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, CF e art. 833, VIII, do CPC) também exige a comprovação de que é explorada pela família e/ou que seria seu único meio de sustento, o que não restou demonstrado.

4. Do excesso de Execução.

Inicialmente, cumpre observar que a alegação de excesso de execução encontra-se preclusa.

Portanto, por se tratar de matéria de ordem relativa, sujeita à preclusão, e ausente manifestação tempestiva ou fundamento robusto que justifique a não apresentação anterior, não pode ser conhecida a arguição de excesso de execução neste momento processual

Ressalte-se, ainda, que a planilha de cálculo apresentada pela parte Exequente foi juntada aos autos em 11/03/2024, sem que tenha havido, à época, qualquer impugnação ou manifestação específica por parte da Executada quanto aos seus valores.

Ao contrário, a Executada se manifestou diversas vezes nos autos desde então, inclusive em petições posteriores, sem qualquer apontamento quanto à suposta incorreção dos valores apresentados. Apenas agora, de forma extemporânea, suscita o alegado excesso de execução, sem qualquer justificativa para a inércia anterior, o que demonstra, com clareza, o caráter meramente protelatório de sua conduta processual.

(...)”

Os agravantes pleiteiam, em suma,
nova avaliação do bem
, o reconhecimento da impenhorabilidade e a revisão do valor da execução, sustentando nulidade da decisão agravada.

De início, no que concerne à avaliação judicial, cumpre registrar que o art. 870, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que a avaliação poderá ser realizada por oficial de justiça, desde que este possua capacidade técnica para tanto.

No caso dos autos, o Oficial de Justiça atribuiu à Fazenda Nossa Senhora Aparecida (com área de 137,1410 hectares,) o valor de R$3.017.102,00 (três milhões, dezessete mil, cento e dois reais).

Esse montante foi obtido a partir da estimativa de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) por hectare, conforme consta do Auto de Avaliação juntado no Id. 174748183, na origem.

Em laudo unilateral, elaborado pela Engenheira Agrônoma Syonnara Vilela Santos, datado de 20/01/2025, registrou que a avaliação da referida fazenda, no valor de mercado de R$7.092.500,00 (sete milhões, noventa e dois mil e quinhentos reais), e em caso de venda forçada em hasta pública, o valor poderia ser reduzido em torno de 30%, chegando a R$4.965.000,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais) (Id. 182633393).

Ocorre que a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a avaliação efetuada por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada diante de prova técnica idônea que evidencie erro grosseiro ou manifesta inadequação.

No caso em exame, embora os agravantes tenham colacionado laudo particular elaborado por Engenheira Agrônoma, tal prova, além de unilateral, não tem o condão de infirmar a presunção de veracidade da avaliação oficial, sobretudo porque não se apontou vício técnico evidente, erro material flagrante ou adoção de critérios manifestamente equivocados.

A mera
divergência de valores
entre laudo particular e a avaliação judicial não é suficiente, por si só, para ensejar a renovação da perícia, conforme dispõe o art. 873 do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO LEILÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A ausência de impugnação tempestiva ao laudo de avaliação judicial homologado configura concordância tácita da parte executada.
Laudo técnico particular, desacompanhado de vício evidente no laudo oficial, não justifica nova avaliação
. A suspensão do leilão judicial exige demonstração de erro grosseiro ou distorção relevante na avaliação homologada, o que não se verifica quando há mera divergência de valores. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10136548320258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 23/06/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2025)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEIS PENHORADOS. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO NO LAUDO
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A realização de nova avaliação judicial somente é admissível mediante demonstração fundamentada de erro, dolo, alteração do valor do bem ou fundada dúvida do juiz, nos termos do art. 873 do CPC.
A mera discordância da parte com o resultado da perícia judicial não justifica sua renovação.
Laudo pericial elaborado por perito nomeado, com critérios técnicos e valores compatíveis com a estimativa anterior do próprio executado, é suficiente para homologação da avaliação. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10081526620258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2025)

Quanto à alegação de
impenhorabilidade do imóvel rural
, verifica-se que o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e o art. 833, VIII, do CPC protegem a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e destinada à sua subsistência.

Entretanto, cabia aos executados agravantes comprovar tais requisitos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Do exame dos autos, não há prova idônea de que o imóvel seja efetivamente explorado pela entidade familiar como meio de sobrevivência, tampouco de que se trate da única propriedade dos devedores. Ao contrário, há indícios de que a área corresponde a apenas uma fração de gleba muito maior, com dimensões superiores a 2.800 hectares, o que descaracteriza a condição de pequena propriedade rural protegida pela norma constitucional.

Logo, ausente demonstração do preenchimento dos requisitos legais, não há como acolher a tese de impenhorabilidade.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
–
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
– IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável.

Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora
.”
(N.U 1006508-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL
– ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família. O Superior Tribunal de Justiça considera que
o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164801920248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

No tocante à alegação de
excesso de execução
, relembre-se que o Código de Processo Civil disciplina a matéria em diversas passagens.

O art. 917, § 2º, do CPC dispõe que:

“Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.”

Complementarmente, o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, estabelece que:

“Art. 525 (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada,
mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
”

Assim, a legislação distingue entre o excesso de execução fundado em erro material ou aritmético, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, e aquele sustentado em teses jurídicas ou critérios de cálculo, o qual se sujeita ao regime da preclusão.

No caso dos autos, os agravantes sustentam que o valor da execução teria sido majorado indevidamente em mais de R$90.000,00 (noventa mil reais), em razão da incidência de juros de 1% ao mês sobre as custas processuais e da ausência de abatimento de valores já constritos por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Todavia, como bem pontuado na decisão agravada, a planilha apresentada pelo exequente foi juntada aos autos em março de 2024, sem que houvesse impugnação específica ou manifestação tempestiva dos executados quanto aos seus valores.

O silêncio da parte, diante da oportunidade processual adequada, conduz ao reconhecimento da preclusão consumativa, afastando a possibilidade de rediscussão de critérios de cálculo em momento posterior.

De outro lado, ainda que os agravantes apontem a suposta cobrança de juros sobre custas processuais e a necessidade de abatimento de valores bloqueados, tais questões não evidenciam excesso líquido e certo, devendo eventual dedução ocorrer oportunamente, na forma do art. 354 do CPC, no momento da satisfação da obrigação.

Neste viés:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO –REJEIÇÃO
– HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente na sentença a disposição acerca dos juros de mora, faz-se possível à deliberação acerca da matéria em sede de liquidação de sentença, porquanto se trata de consectário legal da condenação.
Inexistindo comprovação do alegado excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003815-05.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2023)

No tocante à alegação de
excesso de penhora
, observa-se que a decisão agravada não enfrentou tal questão, limitando-se a rejeitar a impugnação ao laudo de avaliação, afastar a tese de impenhorabilidade e reconhecer a preclusão da discussão relativa ao excesso de execução.

Desse modo, não houve pronunciamento específico acerca do excesso de penhora, circunstância que, em princípio, impediria a apreciação direta da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Ainda assim, a fim de exaurir a análise e diante do princípio da primazia da solução de mérito, cabe registrar que, à luz da avaliação oficial, o imóvel penhorado representa ativo aproximadamente três vezes superior ao débito exequendo, diferença que não se revela desproporcional a ponto de configurar excesso de penhora, sobretudo tratando-se de bem rural indivisível.

Diante desse panorama, constata-se que a decisão combatida encontra respaldo na legislação processual civil e na jurisprudência consolidada, não havendo elementos para a sua reforma.

Os agravantes não lograram demonstrar probabilidade do direito invocado, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025